Tribunal: TJDFT
Processo: 0719607-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIROS PREJUDICADOS. CABIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BENS IMÓVEIS. ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. NEGÓCIO JURÍDICO PRESERVADO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. PROVIMENTO.
1. É cabível o recurso interposto pelo terceiro prejudicado, a teor do art. 996, do CPC. No caso, os apelantes afirmam ser os atuais proprietários dos lotes em questão, tendo-os adquirido de boa-fé, conforme contrato de compra e venda acostado aos autos, demonstrando, assim, interesse e legitimidade para recorrer da sentença que determinou a restituição dos bens imóveis à parte autora. Preliminar rejeitada.
2. No caso, embora o réu não pudesse dispor dos imóveis antes de cumprida a condição estabelecida no contrato de prestação de serviços firmado com a parte autora, restou comprovada a cessão dos imóveis aos apelantes, que, inclusive, já constam como proprietários de tais lotes junto ao condomínio, sem que tenha sido demonstrada a ocorrência de fraude ou má-fé.
3. Assim, deve ser preservado o ato jurídico posterior, realizado com terceiros de boa-fé, mostrando-se imperativa a conversão da obrigação de fazer, consistente na restituição dos lotes, em perdas e danos, nos termos do art. 182 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e provido.